Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010702-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDIVAL ALBINO DE VASCONCELOS, ROBERTO MAURO DO AMPARO SIMOES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não sendo verificada eventual dúvida quanto à integridade mental de qualquer dos acusados no decurso do processo, não há falar em obrigatoriedade do Órgão Julgador em deferir pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando este não foi formulado até o término da instrução criminal, restando configurada a preclusão. 2. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelas interceptações telefônicas, forma um aparato probatório apto a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e da associação para o tráfico, este objeto do recurso, restando demonstrado que os réus se agruparam, com animus associativo, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente. 3. As condenações criminais pretéritas alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência e não permitem a configuração de maus antecedentes. 4. Apena de multa deve ser estabelecida de modo a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26, caput e parágrafo único, 59, ambos do Código Penal, 149, caput, e 563, ambos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a anulação do acórdão combatido e sentença condenatória para que seja determinada a realização do incidente de insanidade mental, e a exclusão da valoração negativa da moduladora relativa à conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, caput e parágrafo único, 59, ambos do Código Penal, 149, caput, e 563, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028